Tribunal: TJES
Processo: 5005929-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Área de Preservação Permanente
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DECORRIDO MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO DO EXECUTADO - ATRASO DECORREU DA MECÂNICA JUDICIAL - SÚMULA Nº 106, STJ - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que em caso de a citação não ser efetivada no prazo legal, a prescrição não será interrompida, salvo nos casos em que o atraso não for imputado ao autor.

2. Logo após o ajuizamento da execução fiscal em 11/11/2020, o Juízo
a quo
proferiu sentença extinguindo o feito em 20/11/2020. No entanto, interposto o recurso de apelação, foi exercido o juízo de retratação somente em 31/03/2023, com posterior despacho de citação do executado proferido em 13/04/2023.

3. Assim, em que pese o alargado lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a efetiva citação do réu, entendo que não é possível atribuir tal demora ao Município agravado, pois foi observado o prazo prescricional quando do ajuizamento da execução fiscal devendo ser aplicado o disposto no §3º, do art. 240, do CPC e da Súmula nº 106, do Colendo STJ.

4. Como os créditos tributários foram constituídos em 12/2017 e 01/2028, e o ajuizamento da demanda ocorreu em 11/11/2020, indubitável a incorrência do prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005929-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLASSE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ENTRETENIMENTOS, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DECORRIDO MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO DO EXECUTADO - ATRASO DECORREU DA MECÂNICA JUDICIAL - SÚMULA Nº 106, STJ - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que em caso de a citação não ser efetivada no prazo legal, a prescrição não será interrompida, salvo nos casos em que o atraso não for imputado ao autor.

2. Logo após o ajuizamento da execução fiscal em 11/11/2020, o Juízo
a quo
proferiu sentença extinguindo o feito em 20/11/2020. No entanto, interposto o recurso de apelação, foi exercido o juízo de retratação somente em 31/03/2023, com posterior despacho de citação do executado proferido em 13/04/2023.

3. Assim, em que pese o alargado lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a efetiva citação do réu, entendo que não é possível atribuir tal demora ao Município agravado, pois foi observado o prazo prescricional quando do ajuizamento da execução fiscal devendo ser aplicado o disposto no §3º, do art. 240, do CPC e da Súmula nº 106, do Colendo STJ.

4. Como os créditos tributários foram constituídos em 12/2017 e 01/2028, e o ajuizamento da demanda ocorreu em 11/11/2020, indubitável a incorrência do prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005929-90.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CLASSE EQUIPAMENTOS E ENTRETENIMENTOS LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATORA: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLASSE EQUIPAMENTOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Municipal de Aracruz/ES na
Execução Fiscal nº 5001261-97.2020.8.08.0006
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões, a agravante sustenta a existência de prescrição, porquanto os créditos tributários que deram origem ao montante perseguido nos autos foram constituídos em dezembro de 2017 e janeiro de 2018, ao passo que o despacho que determinou a citação foi proferido em 13/04/2023. Assim, requer o reconhecimento da prescrição quinquenal da execução fiscal.

Já em sede de contrarrazões, o Município agravado aduz que apesar da interrupção da prescrição ter ocorrido com a citação em 2023, ela retroage à data da propositura da ação, ou seja, 11/11/2020. Assim, pugna pelo reconhecimento da inocorrência da prescrição.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência ou não da prescrição dos créditos tributários constituídos em dezembro de 2017 e janeiro de 2018, em razão da citação ter ocorrido em abril de 2023.

O art. 240, §1°, do Código Civil dispõe que a citação válida interrompe a prescrição e retroagirá à data da propositura da ação.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a interrupção da ação se dá com a citação válida da parte ré.

Caso a citação não seja efetivada nos prazos legais, a prescrição não é interrompida,
salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor
”.
(STJ, AgInt no REsp n. 2.079.576/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024)

Fixado isso, compulsando os autos de origem, observo que, após o ajuizamento da execução fiscal em 11/11/2020, o Juízo
a quo
proferiu sentença extinguindo o feito em 20/11/2020.

No entanto, interposto o recurso de apelação, foi exercido o juízo de retratação somente em 31/03/2023, com posterior despacho de citação do executado proferido em 13/04/2023.

Assim, em que pese o alargado lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a efetiva citação do réu, entendo que não é possível atribuir tal demora ao Município agravado.

Isso porque, foi observado o prazo prescricional quando do ajuizamento da execução fiscal devendo ser aplicado o disposto no §3º, do art. 240, do CPC e da Súmula nº 106, do Colendo STJ,
in verbis
:

Art. 240, § 3º, do CPC
: A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Súmula nº 106, STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Desta feita, a demora na efetivação da citação decorreu da mecânica judicial, de modo que deve ser mantida a decisão agravada que entendeu que a citação realizada no ano de 2023 é apta a interromper o prazo prescricional a partir da data do ajuizamento em 2020.

Por fim, importa consignar que como os créditos tributários foram constituídos em 12/2017 e 01/2028, e o ajuizamento da demanda ocorreu em 11/11/2020, indubitável a incorrência do prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 08/07/2024 a 12/07/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.